Tribunal: TJSP
Processo: 1035867-77.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ARRENDAMENTO MERCANTIL. Legitimidade do arrendante para figurar na relação obrigacional tributária. Responsabilidade solidária da instituição financeira remanesce mesmo que não exercidos todos os poderes da propriedade. No mais, apenas a efetiva comprovação da baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames - SNG em data

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ARRENDAMENTO MERCANTIL. Legitimidade do arrendante para figurar na relação obrigacional tributária. Responsabilidade solidária da instituição financeira remanesce mesmo que não exercidos todos os poderes da propriedade. No mais, apenas a efetiva comprovação da baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames - SNG em data anterior aos fatos geradores é capaz de desobrigar a instituição financeira do pagamento do IPVA, situação demonstrada com relação a alguns veículos. Baixa que se equipara à comunicação de transferência, nos termos do art. 34 da Lei Estadual no 13.296/2008. Precedentes do STJ e deste E. TJSP. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de excluir a obrigação com relação aos veículos cujo gravame foi baixado antes da ocorrência do fato gerador. Quantidade de IPVA's afastados bem inferior ao requerido na inicial, mantida a condenação do autor nos ônus da sucumbência (art 86, parágrafo único, do CPC). Recurso parcialmente provido.